Tribunal: TJSP
Processo: 2088209-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - COMPETÊNCIA - Ação de restituição de valores - Decisão de Primeiro Grau que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para proceder ao arresto de quantia devida à autora – Demanda relativa a sistema de transações financeiras por meio de cartão de crédito - Matéria de competência da Subseção de Direito Privado II, nos termos do art. 5o,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - COMPETÊNCIA - Ação de restituição de valores - Decisão de Primeiro Grau que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para proceder ao arresto de quantia devida à autora – Demanda relativa a sistema de transações financeiras por meio de cartão de crédito - Matéria de competência da Subseção de Direito Privado II, nos termos do art. 5o, II.11, da Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido - Declinação de competência "ex officio", determinando a redistribuição do feito para uma das Câmaras com competência preferencial (2a Subseção de Direito Privado do Eg. TJ/SP).